Tribunal: TJSP
Processo: 0001175-93.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Execução penal – Indulto – Art. 5o, do Decreto Presidencial no 11.302/2022 – Afastamento do perdão por incompatibilidade com dispositivos constitucionais – Impossibilidade, sob pena de violação ao princípio da legalidade e separação de poderes – Ampla discricionariedade do Presidente da República – Art. 84, inciso XII, da Constituição Federal – Condenações pela prática de tráfico de drogas e

Ementa:
Execução penal – Indulto – Art. 5o, do Decreto Presidencial no 11.302/2022 – Afastamento do perdão por incompatibilidade com dispositivos constitucionais – Impossibilidade, sob pena de violação ao princípio da legalidade e separação de poderes – Ampla discricionariedade do Presidente da República – Art. 84, inciso XII, da Constituição Federal – Condenações pela prática de tráfico de drogas e tráfico privilegiado – Unificação de penas – Hipótese de concurso de crimes, que não se confunde com os institutos previstos no art. 69 e seguintes do Código Penal – Sentenciado que não cumpriu a pena referente ao crime impeditivo – Art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial – Decisão mantida – Recurso improvido.